Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-10.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009966-10.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA DE CAMPOS - CPF: 174.875.281-20 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente reclamação ajuizada contra instituição financeira, na qual se pleiteava o cancelamento de descontos automáticos em folha de pagamento, devolução em dobro de valores e reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a legitimidade dos débitos decorrentes de "Seguro Prestamista" que reativaram os descontos em folha de pagamento; (
ii
) saber se os descontos indevidos em folha de pagamento configuram dano moral e qual o valor indenizatório; e (
iii
) saber se a cobrança indevida enseja a repetição de indébito em dobro e se a conduta da parte
reclamante
configurou litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez e a regularidade da contratação do "Seguro Prestamista" que originou os descontos em folha de pagamento a partir de 2020, configurando conduta ilícita, especialmente diante da ausência de prova de termo de adesão específico ou outro meio idôneo.

O desconto indevido em folha de pagamento, por atingir verba de natureza alimentar, gera desconforto, aflição e transtornos que excedem o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e suficiente para compensar o dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

A cobrança de valores referentes a um "Seguro Prestamista" não contratado, que gerou a reativação de descontos, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se configura litigância de má-fé quando a parte
reclamante
apresenta elementos documentais que corroboram suas alegações, como a quitação de débitos pretéritos e a ausência de descontos por um período, e impugna legitimamente a reativação de cobranças, não se vislumbrando alteração dolosa da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de comprovação da contratação de "Seguro Prestamista" pela instituição financeira, que reativa descontos em folha de pagamento após a quitação de débitos anteriores, configura cobrança indevida e ato ilícito.
2.
O desconto indevido de valores em folha de pagamento, por atingir verba de natureza alimentar, enseja dano moral
in
re

ipsa
.
3.
A cobrança indevida de valores não contratados, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; art. 373, I. CDC, art. 42, parágrafo único. CC, art. 944. Lei nº 9.099/95, art. 55. STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021. STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023. STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013. STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009966-10.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: MARINA DE CAMPOS

Recorrido
: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARINA DE CAMPOS ajuizou reclamação em face do BANCO BMG S.A. Noticiou que: a) possuía um cartão de crédito administrado pela
parte

reclamada
; b)
em 10/6/2011
solicitou o cancelamento do referido cartão
após
ser vítima de
furto, quitando os débitos na época;
c
) não contratou e tampouco recebeu outro cartão;
d
) os descontos nunca pararam de ser realizados pela
parte
re
clamada
, de forma automática em sua folha de pagamento;
e
) tentou resolver
a questão

administrativamente, sem sucesso. Requereu: a) liminarmente, a suspensão dos descontos
em sua folha de pagamento
; b) no mérito, o cancelamento definitivo da relação jurídica; c) a devolução em dobro dos valores descontados; d)
indenização
por
dano

mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado foi devidamente assinado pela parte
reclamante
em 2009, anterior ao extravio dos documentos e cart
ão
; b) as faturas apresentadas demonstram utilização do cartão de crédito com compras em
agosto
/2011, contrariando a alegação autoral; c) não é crível que a
parte

reclamante
tenha valores descontados desde 2011 e só tenha tomado providência em
março
/2025; d) inexiste demonstração de ato ilícito praticado pela
parte
reclamada; e) a
parte

reclamante
, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida. Ao final
,
reconheceu
a litigância de má-fé e
condenou
a
parte

reclamante
ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a ação não discute a contratação inicial do cartão ou dos empréstimos já quitados, mas sim os descontos mínimos de 5% sobre o saldo devedor que perduram até a presente data; b) os descontos atuais são indevidos, originados de um "Seguro Prestamista" não contratado, inserido criminosamente na fatura a partir de 10/12/2020; c) as faturas e extratos comprovam a quitação total dos débitos anteriores em 10/12/2017 e a inexistência de movimentação ou compras posteriores; d) a
parte
rec
lama
da não apresentou contrato formal do "Seguro Prestamista"; e) a sentença ignorou as provas e os argumentos apresentados nos
e
mbargos de
d
eclaração. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a condenação
por
litigância de má-fé e honorários; b)
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença,
argumentando
ainda
que

o recurso carece de dialeticidade, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a
parte
r
eclamada
não comprovou a origem lícita dos débitos que reativaram os descontos a partir de 2020, que seriam oriundos de um "Seguro Prestamista" não contratado, e que a sentença ignorou as provas de quitação anterior e a ausência de movimentação do cartão, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, a parte reclamante reconhece que celebrou com a parte reclamada contrato de cartão de crédito consignado, no entanto, nega a existência da dívida que gerou os descontos a partir de 2020.

Cumpre salientar que a
parte

reclamante apresentou nos autos protocolo de solicitação de cancelamento do contrato de cartão de crédito diretamente junto ao Banco BMG, sob o nº
115312225
, formulado após ter sido vítima de furto em 2011 e ter quitado integralmente os débitos então existentes.

Todavia, a instituição financeira, em sua contestação, quedou-se silente quanto a esse fato específico. Essa omissão, somada à ausência de prova da legitimidade dos débitos posteriores, reforça a conclusão de que os descontos realizados carecem de fundamento contratual válido, configurando conduta ilícita da parte reclamada.

A documentação constante dos autos revela que todos os débitos decorrentes da utilização do cartão de crédito consignado foram quitados até a fatura com vencimento em 10/12/2017 (ID/PJe2 308052890), circunstância que afasta qualquer alegação de inadimplência pretérita.

Ademais, as faturas subsequentes, compreendidas entre 10/1/2018 e 10/11/2020 (ID/PJe2 308053375, págs. 22 a 56), demonstram a completa ausência de lançamentos ou descontos em folha,
corroborando
a inexistência de saldo devedor no período mencionado.

Ocorre que, a partir de 10/12/2020, verifica-se a reativação de descontos mínimos em razão da inclusão de rubrica atinente a “Seguro Prestamista” (ID/PJe2 308053375, pág. 57).

A
parte
rec
lama
nte impugna especificamente tal encargo, afirmando jamais ter contratado referido produto. Sobre este ponto, cumpre destacar que incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade e a higidez da avença, seja mediante termo de adesão específico, gravação de voz ou qualquer outro meio idôneo, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de comprovação da contratação reforça a tese de que o débito lançado não possui causa legítima.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
r
e

i
psa
)
. Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
R
EPDJe

18/09/2019,
D
Je

22/08/2019)"

Ocorrendo desconto indevido em folha de pagamento, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é
in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta.

A propósito, es
s
e é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).” “(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).”

Portanto, está configurado o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

A cobrança de valores referentes a um "Seguro Prestamista" não contratado, que gerou a reativação de descontos em folha de pagamento, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Não há engano justificável por parte do fornecedor, que não comprovou a origem do débito.

No caso em exame, a cobrança indevida não se resume ao saldo devedor artificialmente indicado pela instituição financeira no importe de R$ 1.547,59, mas decorre de lançamentos mensais reiterados a título de “Seguro Prestamista”, cada qual no valor de R$ 397,60, iniciados a partir da fatura com vencimento em 10/12/2020.

Tais débitos, não contratados pela recorrente, foram descontados diretamente de seu benefício previdenciário
.
Diante desse cenário, o montante efetivamente pago
indevidamente
totaliza R$ 1.988
,
0
0, conforme faturas juntadas no ID

308053375/PJe2
.

P
ortanto, a referida quantia deverá ser restituída em dobro
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

O
caso em apreço não se enquadra n
a hipótese
previst
a
no inciso II do artigo 80 do CPC, pois não vislumbro que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos
dolosamente
.

I
sto porque consta nos autos elementos documentais que demonstram a quitação integral dos débitos pretéritos, bem como a ausência de descontos entre janeiro/2018 e novembro/2020, e a reclamante impugnou de forma legítima a reativação de cobranças a partir de dezembro/2020 em razão de “Seguro Prestamista” não contratado.

Por estas razões, não se verifica a prática de litigância de má-fé, devendo a condenação a esse título ser excluída.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e:

a)
declarar
a inexistência do débito referente ao "Seguro Prestamista" e a
ilegalidade
dos descontos dele decorrentes na folha de pagamento da parte reclamante;

b)
condenar
a parte reclamada à restituição em dobro d
o
valor
de R$ 1.988,00
, atualizad
o
pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano mora
l
,
atualizada pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito -
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025